Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-38.2023.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-38.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA MATILDA DE ALMEIDA - CPF: 015.777.611-54 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), EDELSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 034.923.441-86 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), TAYANE DE SOUZA BARCELOS - CPF: 135.729.137-05 (ADVOGADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO), HUGO DE MEIRA DIAS - CPF: 017.098.561-06 (ADVOGADO), VICTORIA GRANGEIRO KAFURI - CPF: 706.639.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REASSENTAMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA MANSO. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CONDIÇÃO POTESTATIVA (“OPORTUNAMENTE”). NULIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES INEXISTENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelos Autores/Apelantes, atingidos pelo Aproveitamento Múltiplo do Manso, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização, ao fundamento de que a cláusula contratual que previa a entrega “oportunamente” do título de propriedade configuraria condição suspensiva válida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar (i) se a cláusula que subordina a entrega do título à expressão “oportunamente” configura condição suspensiva válida ou puramente potestativa; (ii) se o longo transcurso temporal sem a outorga do título gera o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que subordina a entrega do título aos Apelantes à expressão “oportunamente”, sem prazo ou condição objetiva, constitui condição puramente potestativa, sujeita ao arbítrio exclusivo da Apelada, sendo inválida nos termos do art. 122 do CC/2002.

4. O princípio da boa-fé impõe a interpretação de que a obrigação de entregar o título deveria ser cumprida em prazo razoável, o que não ocorreu após mais de vinte anos da assinatura do "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" pelas partes.

5. Assim, e diante da mora caracterizada com o ajuizamento da demanda, impõe-se a determinação de cumprimento da obrigação de outorga da titularidade dominial aos Apelantes.

6. Por outro lado, inexistem elementos que comprovem dano moral ou material na modalidade lucros cessantes, uma vez que os Apelantes permaneceram inertes durante longo período, não constituindo a Apelada em mora extrajudicial, o que atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, a fim de: 1) Condenar a Requerida/Apelada na obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel aos Autores/Apelantes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do trânsito em julgado do presente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Caso a Requerida/Apelada demonstre de forma documental justo impedimento e mediante a comprovação de diligências para a devida regularização, o prazo para cumprimento da obrigação poderá ser prorrogado pelo juízo a quo. 2) Afastar a indenização por danos morais e lucros cessantes. 3) Condenar as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Resta suspensa a exigibilidade dos Autores/Apelantes, em virtude da justiça gratuita (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que condiciona a entrega de título de propriedade à expressão ‘oportunamente’ é nula, por configurar condição puramente potestativa (art. 122 do CC/2002). 2. A obrigação de outorga de título de propriedade decorrente de reassentamento é exigível em prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA MATILDA DE ALMEIDA
e
EDELSON FERNANDES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelos ora Apelantes em face de
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
.

Em suas razões (ID 313409377), os Apelantes sustentam que foram atingidos pelo reservatório do Aproveitamento Múltiplo do Manso, situado no município de Chapada dos Guimarães-MT, tendo assinado, em 25/02/2000, o Termo de Recebimento de Imóvel e Benfeitorias fornecido pela Apelada.

Afirmam que, apesar do compromisso assumido pela Apelada, até o presente momento não houve a entrega da titulação do lote em nome dos recorrentes.

Argumentam que o Termo que ampara a pretensão contém cláusula suspensiva, a qual é potestativa, ou seja, sujeita ao puro arbítrio da apelada, o que a torna inválida.

Apontam que já se passaram mais de 24 anos desde a assinatura do termo, sem que a Apelada tenha cumprido sua obrigação. Alegam que "
Esse extenso período de inércia da apelada torna a obrigação inexigível, submetendo o apelante a uma situação de incerteza indefinida. A cláusula, ao ser formulada de forma potestativa, transformou o negócio jurídico em algo de impossível exigibilidade, o que é inadmissível dentro dos princípios que regem a boa-fé contratual.
" - sic.

Ao fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a nulidade da cláusula suspensiva, determinando-se a entrega do título de propriedade, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. Pugnam, ainda, pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 313409380), a Aelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a cláusula suspensiva é válida, pois não se sujeita ao puro arbítrio de Furnas, uma vez que se aguarda a regularização da área. Alega que, para que possa titular os remanejados, faz-se necessário o georreferenciamento dos imóveis rurais e sua certificação no INCRA, o que possibilitará o desmembramento das áreas do reservatório e dos assentamentos e a criação de matrículas individuais dos lotes dos assentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Registra-se que o benefício da justiça gratuita foi concedido aos Apelantes (ID 313408376) e a decisão não foi objeto de qualquer irresignação recursal oportuna. Dessa forma, e considerando a inexistência de provas da alegada capacidade financeira dos Apelantes, ônus que incumbia à Apelada,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita formulada em sede de contrarrazões.

Quanto ao mérito recursal, há que se consignar que os Apelantes ajuizaram a demanda alegando que foram atingidos pelo reservatório do Aproveitamento Múltiplo do Manso, situado no município de Chapada dos Guimarães, tendo assinado, em 25/02/2000, o Termo de Recebimento de Imóvel e Benfeitorias fornecido pela Apelada.

Sustentam, ainda, que, apesar do compromisso assumido pela Apelada, até o presente momento não houve a entrega da titulação do lote em nome dos recorrentes, o que lhes gera prejuízos, como a impossibilidade de obter financiamento de recursos públicos e privados, a impossibilidade de associar-se em cooperativas de crédito e a desvalorização do imóvel por falta de regularização.

Em sua defesa, a Apelada alega que os Apelantes receberam indenização complementar em dinheiro em 2012, decorrente de acordo firmado com interveniência do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), através do qual deram plena e irrevogável quitação por quaisquer danos diretos ou indiretos envolvendo a construção e operação do APM Manso.

Argumenta, ainda, que a ausência de titulação da área não impossibilita a obtenção de financiamento rural, que poderia ser obtido pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), sendo o termo de recebimento da área suficiente para tanto.

Após a devida instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação, sob o fundamento de que a obrigação contida no Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias estava subordinada a uma condição suspensiva, qual seja, a entrega da titulação "oportunamente". Assim, com fundamento no artigo 125 do Código Civil, concluiu que, enquanto não verificada a condição suspensiva, não se teria adquirido o direito pretendido.

Nesse contexto, a
controvérsia recursal
consiste em verificar se a obrigação de fazer pretendida pelos Apelantes, consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural, é exigível e,

caso positivo, se o transcurso de longo lapso temporal enseja o dever reparatório da Apelada pelos danos morais e materiais (lucros cessantes) supostamente causados.

Conforme acima relatado, o juízo sentenciante afastou a exigibilidade da obrigação de fazer sob o fundamento de que o Termo firmado entre as partes possui condição suspensiva válida e, enquanto não verificada a condição, o direito não é passível de ser exigido.

Contudo, em uma análise acurada dos autos e da legislação aplicável à espécie, entendo que razão assiste aos Apelantes.

Isso porque, consta do "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" firmado entre as partes na data de 25/02/2000 (ID 313408366) "
que a titularidade do referido imóvel, será fornecida
oportunamente
" pela Apelada, confira-se:

Ou seja, a cláusula prevê que "
a titularidade do referido imóvel será fornecida oportunamente
", sem estabelecer qualquer prazo ou condição objetiva para o cumprimento dessa obrigação. Logo, configura condição puramente potestativa, pois deixa ao exclusivo arbítrio da Apelada o momento de cumprir a obrigação assumida.

Nesse passo, a referida cláusula revela-se inválida a teor do artigo 122 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 122.
São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;

entre as condições defesas
se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou
o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

Sobre a temática, a doutrina distingue as condições potestativas simples das condições puramente potestativas, apontando que:

"(...)
Condições potestativas – são aquelas que dependem do elemento volitivo, da vontade humana, sendo pertinente a seguinte sub-classificação – Condições simplesmente ou meramente potestativas – dependem das vontades intercaladas de duas pessoas, sendo totalmente lícitas. Exemplo: alguém institui uma liberalidade a favor de outrem, dependendo de um desempenho artístico (cantar em um espetáculo). –
Condições puramente potestativas – dependem de uma vontade unilateral, sujeitando-se ao puro arbítrio de uma das partes (art. 122 do CC, parte final). São ilícitas, segundo esse mesmo dispositivo.
(...)" (Flávio Tartuce, Manual

de Direito Civil –Volume Único – 8a ed. rev, atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018).

Portanto, há que se reconhecer a nulidade da cláusula que contém a referida condição suspensiva. O termo "oportunamente", utilizado no instrumento contratual supracitado, deve ser interpretado de acordo com a boa-fé, princípio que rege as relações contratuais (artigo 422 do Código Civil).

A obrigação de entregar o título almejado deveria ser cumprida em prazo razoável, o que certamente não ocorreu, diante do transcurso de mais de 20 (vinte) anos desde a assinatura do instrumento contratual. Convém consignar, ainda, que o ajuizamento da demanda e a posterior citação da Apelada, por si só, a constitui em mora.

Em assim sendo, inexistindo condição suspensiva válida e diante da ausência de outorga do título pela Apelada, mesmo que transcorrido longo lapso temporal, evidencia-se que a sentença comporta reforma neste ponto, a fim de determinar que a Apelada forneça a titulação do imóvel em nome dos Apelantes.

Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte, inclusive esta Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - REASSENTAMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE MANSO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TEMA REPETITIVO 978/STJ – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE –INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA VÁLIDA – DEMORA INJUSTIFICADA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição quando se trata de obrigação de fazer de trato continuado, consistente na entrega de título de propriedade a reassentado pela construção de usina hidrelétrica, permanecendo a mora do devedor enquanto não adimplida a obrigação. 2. O Tema Repetitivo 978 do STJ, que versa sobre o"termo inicial do prazo prescricional para ação indenizatória por terceiros excluídos de acordo judicial relacionado à construção de Usina Hidrelétrica", não se aplica à ação que visa compelir a outorga de título de propriedade decorrente de termo de reassentamento. 3. A expressão "oportunamente" constante do termo de reassentamento firmado com os atingidos por barragem não autoriza a postergação indefinida da obrigação de titular o imóvel, devendo ser interpretada como fixação de prazo razoável, à luz da boa-fé objetiva e da função social da propriedade. 5. As dificuldades administrativas e burocráticas para a regularização fundiária não constituem justa causa para o inadimplemento por prazo excessivo, sobretudo quando a empresa responsável pelo empreendimento dispõe de recursos técnicos e financeiros para superá-las. 6. Recurso desprovido.
(N.U 1001596-78.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE OBRA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TEMA REPETITIVO. OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO POTESTATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de obrigação de fazer é de trato continuado, com mora renovada diariamente, não se aplicando prazos prescricionais típicos das ações indenizatórias.

O Tema Repetitivo n. 978/STJ versa sobre indenizações fundadas no descumprimento de acordos judiciais, não se aplicando a obrigações decorrentes de reassentamento contratual entre as partes, razão pela qual é indevida a suspensão do processo.

Inexiste cláusula contratual que condicione expressamente a outorga do título à regularização fundiária, não se verificando condição suspensiva válida nos moldes do art. 121 do Código Civil.

A regularização fundiária constitui dever da própria empresa responsável pelo reassentamento e não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento da obrigação assumida.

A demora superior a duas décadas sem outorga da titularidade do imóvel frustra a legítima expectativa do reassentado e caracteriza inadimplemento injustificado, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de obrigação de fazer relacionada a reassentamento é de trato continuado e não se submete à prescrição ordinária. A suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 978 do STJ é incabível quando a lide trata de obrigação de fazer e não de indenização por inadimplemento de acordo judicial. A ausência de cláusula contratual clara não autoriza a invocação de condição suspensiva para justificar a postergação indefinida da obrigação de outorga de título de propriedade. A regularização fundiária integra os deveres da empresa reassentadora e sua não realização não afasta a exigibilidade da obrigação de entrega do título. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 121, 122 e 126; CPC, arts. 85, § 2o e § 11; Enunciado 410 da Súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 978; REsp 1.667.189-MT (distinguido).
(N.U 1001602-85.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEIS RURAL E BENFEITORIAS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA POTESTATIVA (“OPORTUNAMENTE”) – ARTIGO 122 DO CC – CONDIÇÃO QUE SUJEITA AO PURO ARBITRÍRIO DA PARTE ADVERSA – CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVALIDA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE NA PARTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidente que a cláusula suspensiva condiciona a entrega da titularidade dominial do imóvel, oportunamente, condiciona a evento futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio do réu/apelante, colocando-o na condição de mero espectador, permanecendo já por 24 anos na expectativa da concretização do evento subjetivo, caracterizando, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do CC.
(N.U 1001603-70.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

Destaca-se que a Apelada faz alegações genéricas que a regularização

da área depende de outros órgãos estatais, mas não apresenta provas recentes e contundentes para demonstrar o alegado, ônus que lhe cabia.

Não obstante, deve-se estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação pela Apelada e, caso demonstrado documentalmente justo impedimento, a obrigação pode ser prorrogada pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, os pedidos de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes não comportam acolhimento, haja vista ser incontroverso nos autos que os Apelantes jamais constituíram em mora a Apelada, mesmo o decorrido longo lapso temporal, demaneira que concorreram com os fatos.

Como os Apelantes não notificaram extrajudicialmente a Apelada, seja para promover a entrega do título, seja para questionar a nulidade da cláusula, atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), pois permaneceram inertes, mas buscam indenização por esta conduta.

Ainda que assim não fosse, inexiste no conjunto probatório elementos que evidenciem violação aos direitos da personalidade dos Apelantes e o alegado prejuízo material sofrido.

Os apelantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência de situação excepcional que tenha causado abalo à sua honra, dignidade ou imagem. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de consequências fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e
dou-lhe parcial provimento
para
julgar parcialmente procedente
os pedidos da inicial, a fim de:

1)
Condenar
a Requerida/Apelada na obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel aos Autores/Apelantes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do trânsito em julgado do presente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Caso a Requerida/Apelada demonstre de forma documental justo impedimento e mediante a comprovação de diligências para a devida regularização, o prazo para cumprimento da obrigação poderá ser prorrogado pelo juízo
a quo
.

2)
Afastar
a indenização por danos morais e lucros cessantes.

Por consequência,
readequo os ônus sucumbenciais
,
condenando
as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais que
arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Resta
suspensa a exigibilidade
dos Autores/Apelantes, em virtude da justiça gratuita (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025